Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015771-18.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Conselho da Comunidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITO JOSÉ CARLOS DO PÁTIO (AUTOR), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (REU), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
EMENDAS PARLAMENTARES
PELA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL
QUE ALTERAM
A COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
-
VÍCIO DE INICIATIVA -
ATRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
- INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO E NÃO DO PODER LEGISLATIVO -
VIO
LAÇÃO AO PRICÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
AFRONTA AOS ARTIGOS 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA -
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

As emendas parlamentares impugnadas na presente ação constitucional, de iniciativa d
a Câmara Municipal de Rondonópolis, ao dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do município, ainda, com ônus ao erário, incide em flagrante violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (artigo 190 da Carta Estadual).

C
onforme
as balizas dispostas no inciso III do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para a criação, estruturação e atribuição para a organização e funcionamento da administração do município.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar ajuizada pelo
Prefeito Municipal de
Rondonópolis
–MT,
com o objetivo de declara
r
inconstituciona
is as Emendas 60/2023, 61/2023 e 62/2023 à Lei Orgânica Municipal,
de iniciativa do Poder Legislativo municipal que
dispõe, essencialmente
sobre o Sistema de Saúde
Municipal
.

Diz que a Emenda à Lei Orgânica 60/2
02
3, suprimiu o §2o do artigo 214 da Lei Orgânica
Municipal
, que estabelecia
como presidente do Conselho, o Secretário Municipal de Saúde
; a Emenda 61/2023 modificou o parágrafo único do artigo 213, 214 215,
caput do artigo 216

da Lei Orgânica Municipal e, por fim, a Emenda no 62/2023, adicionou o §2o, ao a
rtigo 215 e 225
.

Aduz que a norma apresenta vício de iniciativa, porque viola competência privativa do Prefeito para dispor sobre a
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública
(artigo
39 e 173, §2o, ambos da Constituição Estadual
)
,
sendo certo que
os dispositivos constantes na Lei Orgânica Municipal
acerca d
o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde
,
interfere
na organização do poder executivo municipal
.

Argumenta que as inovações
legislativas dispõem sobre matéria cuja competência é reservada à competência privativa do Chefe do E
x
ecutivo,

disposta no art. 195, inciso III, da Constituição Estadual, a
lém de violar
o Princípio da Separação dos Poderes (art. 190, caput, da Constituição estadual), e a competência privativa da União para dispor sobre Direito Penal (art. 22, I, da Constituição Federal) – norma de reprodução obrigatória.

Requer a procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade
do artigo 1o da Emenda à Lei Orgânica no 60/2023, e art
igos 213, parágrafo único; 214 caput; 216, §§1o a 3o e 7o, 220, caput; 222, §2o e 225, §2o, t
odos da Lei Orgânica Municipal.

Nas informações, a Câmara Municipal de Rondonópolis requer a improcedência do pedido, em síntese, por
que “
as Emendas apenas estão replicando diretrizes das normas gerais, ou seja, defendendo a Lei Maior, a organização do sistema jurídico vigente (padronização dos elementos centrais em todas as esferas),
enquanto que
o reconhecimento da inconstitucionalidade das Emendas, nos pontos especificados, provocará o desprendimento das leis nacionais e o ferimento da hierarquia constitucional” (id
179469168).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela procedência do pedido (id
181235680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge em saber se é caso de julgar procedente o pedido do Prefeito Municipal de
Rondonópolis-MT
, a fim de ver reconhecida a tese de inconstitucionalidade
d
as
Emendas n.o 60/2023, 61/2023 e 60/2023, todas deflagradas pela Câmara Municipal de Rondonópolis-MT
, que alteraram a composição e atribuições do Conselho Municipal de Saúde do Município.

Naquilo que importa,
destac
a
m-se as
alterações
promovidas pelas normas impugnadas
:

a) Emenda n.o 60/2023
revogou o §2o do art. 214 da Lei Orgânica Municipal, dispositivo que definia o Secretário Municipal de Saúde como Presidente do Conselho Municipal de Saúde, in
verbis
:

“
Art. 214 O Sistema Municipal de Saúde será gerido pelo Conselho Municipal de Saúde, eleito em cada Conferência. § 1o A composição, as competências e demais normas do Conselho Municipal de Saúde de Rondonópolis
obedecerão os
princípios da Lei Orgânica da Saúde, complementar à Constituição Federal, e ao que dispõe a Constituição do Estado de Mato Grosso.

§ 2o O Secretário Municipal de Saúde preside o Conselho.

(Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica no 60/2023)

b) Emenda n.o 61/2023
-
i
)
modificou a redação do Parágrafo Único do art. 213;

i
i
)
modificou a redação do art. 214 e renomeou o §1o para Parágrafo único;

ii
i
)
modificou a redação do art. 215 e renumerou o Parágrafo único em §1o;

i
v
)
modificou o art. 216; e, por fim,
v)
renomeou o Parágrafo único do art. 225 para §1o, in

verbi
s
:

Art. 213 [...]

Parágrafo Único - A participação popular dar-se-á através de dois órgãos deliberativos, o Conselho Municipal de Saúde e a Conferência Municipal de Saúde, e através das
demais
disposições desta Constituição.

Parágrafo único. O Controle Social, em nível de decisão, será exercido através da participação e fiscalização do Conselho Municipal de Saúde nos termos da Legislação Federal, Estadual e Municipal. (
Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 61/2023)

Art. 214 O Sistema Municipal de Saúde será gerido pelo Conselho Municipal de Saúde, eleito em cada Conferência.

§ 1o A composição, as competências e demais normas do Conselho Municipal de Saúde de Rondonópolis

obedecerão o
s
princípios da Lei Orgânica da Saúde, complementar à Constituição Federal, e ao que dispõe a Constituição do Estado de Mato Grosso.

§ 2o O Secretário Municipal de Saúde preside o Conselho.

(Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica no 60/2023)

Art. 214. O Sistema Municipal de Saúde será gerido nos termos da legislação Federal, Estadual e Municipal, pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde legalmente eleito; Parágrafo único. A composição, as competências e demais normas do Conselho Municipal de Saúde de Rondonópolis
obedecerão os
princípios da Lei Orgânica da Saúde, complementar à Constituição Federal, e ao que dispõe a Constituição do Estado de Mato Grosso.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 61/2023)

Art. 215 A Conferência Municipal de Saúde será convocada a cada dois anos ou extraordinariamente pelo Conselho Municipal de Saúde e deverá ter a participação de
todos segmentos
representativos da sociedade civil e dos profissionais de saúde.

Art. 215. A Conferência Municipal de Saúde será obrigatoriamente convocada a cada 4 anos e deverá ter a participação de todos os seguimentos representativos da sociedade civil, e dos profissionais de Saúde.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 61/2023)

Art. 216 O Sistema Municipal de Saúde será financiado com recursos do orçamento do município, do Estado, da Seguridade Social da União, além de outras fontes.

Art. 216. Compete ao Sistema Único de Saúde, através da Secretaria de saúde com participação do Conselho Municipal de Saúde.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 61/2023)

Art. 225 [...]

§ 1o O Distrito Sanitário poderá ultrapassar os limites do município, mediante consórcio.
(Parágrafo Único transformado em § 1o pela Emenda à Lei Orgânica no 61/2023)

c) Emenda n.o 62/2023 i)
acrescentou o §2o ao art. 215 e

ii
)
acrescentou o §2o ao art. 225, in
verbis
:

Art. 215. A Conferência Municipal de Saúde será obrigatoriamente convocada a cada 4 anos e deverá ter a participação de todos os seguimentos representativos da sociedade civil, e dos profissionais de Saúde. (
Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 61/2023)

[...] § 2o Sem prejuízo do preconizado no caput do Art. 215 da presente lei, excepcionalmente, a critério do Chefe do Executivo e ouvido o Conselho Municipal de Saúde, poderá ser convocado convenção de
saúde fora do prazo previsto no caput do presente Artigo. (
Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica no 62/2023
)

Art. 225 [...] § 2o Os recursos financeiros do sistema único de saúde serão administrados por meio de fundo municipal de saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e subordinado ao Planejamento e controle do Conselho Municipal de Saúde.
(Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica no 62/2023)

De início,
n
o que tange ao vício de forma,
a nova disposição legal interfere em matéria inserta do âmbito da competência Privativa do Chefe do Executivo, prevista no artigo 195, parágr
af
o único, incis
o III, da Constituição do Estado
, que
expressamente prevê a competência do chefe do Poder Executivo para deflagrar leis que alterem as estruturas
dos órgãos da Administração Pública Municipal e tem a

seguinte redação:

“
Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

(...)

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;
”

Da leitura da
s normas impugnadas, frisa-se, de iniciativa do Poder Legislativo de Rondonópolis
,

constata-se que seu conteúdo
provoca
alteração na composição e nas atribuições do Conselho Municipal de Saúde, que é órgão da administração pública
essencialmente
ligado ao Poder Executivo, conforme preconiza a “Primeira Diretriz” da Resolução n.o 453/2012 do Ministério da Saúde, ao prever que
“o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (...)”
.

Neste cenário, como o Conselho
Municipal de Saúde é órgão que se subordina ao Poder Executivo Municipal, a alteração na composição desse conselho, bem como a discriminação de suas atividades, por consequência, é de competência exclusiva do Prefeito do Município,
intel
igência
do
art. 195, inciso III, da Constituição Estadual.

Em caso
análogo
, a jurisprudência do STF:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional no 24 do Estado de Alagoas. Alteração na composição do Conselho Estadual de Educação. Indicação de representante pela Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal.

1. A ação direta foi proposta em face da Emenda Constitucional no 24/02 do Estado de Alagoas, a qual dispôs sobre a organização e a estruturação do Conselho Estadual de Educação, órgão integrante da Administração Pública que desempenha funções administrativas afetas ao Poder Executivo, conferindo à Assembleia Legislativa o direito de indicar um representante seu para fazer parte do Conselho.

2.
A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, estruturação e definição das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública estadual, ainda que por meio de emenda constitucional, revela matéria que se insere, por sua natureza, entre as de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo local, pelo que disposto no art. 61, § 1o, inciso II, alínea “e”, da Constituição Federal. Precedentes.

3. A EC no 24/02 do Estado de Alagoas incide também em afronta ao princípio da separação dos Poderes. Ao impor a indicação pelo Poder Legislativo estadual de um representante seu no Conselho Estadual de Educação, cria modelo de contrapeso que não guarda similitude com os parâmetros da Constituição Federal. Resulta, portanto, em interferência ilegítima de um Poder sobre o outro, caracterizando manifesta intromissão na função confiada ao chefe do Poder Executivo de exercer a direção superior e dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública.

4. Ação direta julgada procedente.
(ADI 2654, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014)
(
grifei
)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça
, já enfrentou a questão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 10.323/2019 DO MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS QUE ACRESCENTA CARGOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – VÍCIO FORMAL – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

O acréscimo de cargos no Conselho Municipal de Segurança Pública é matéria diretamente ligada à gestão administrativa, reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Logo, uma vez constatado que a obrigação foi veiculada por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando iniciativa legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei n. 10.323/2019 do Município de Rondonópolis, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 190, caput, da Const. Estadual).”
(N.U 1000641-56.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 22/04/2021,
Publicado
no DJE 05/05/2021)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL No 3.710/2002 [“MODIFICA A LEI 3.221 EM SEUS ARTIGO 7o INCISOS XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISO X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO D.A.E. – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. – INTRODUZ ALTERAÇÕES NA LEI 3.221 DE 10 DE MARÇO DE 2000 EM SEUS ARTIGOS 7o INCISO XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISOS X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II.”] – MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO, ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE MEMBROS E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – VÍCIO DE INICIATIVA –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CEMT – PARECER DA I. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL - ARESTO DO TJMT – MODULAÇÃO DE EFEITOS – SEGURANÇA JURÍDICA – PROCEDÊNCIA.

Somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT.

A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo, cuja iniciativa cabia ao chefe do Poder Executivo Municipal, padece de vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal do ato normativo, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190 da CEMT.

“O comando constitucional é claro e não deixa margem a dúvida.
Cabe somente ao Chefe do Executivo deflagrar lei com pretensão de alterar a estrutura e as atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal. No caso em tela, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada.
A Lei no 3.710/2002, de autoria – frise -se – do Poder Legislativo, ao promover modificações na Lei no 3.221/200, acaba provocando alteração nas atribuições e na composição do Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis/MT (D.A.E) e no Conselho Municipal de Saneamento do Município, que são órgãos da administração pública umbilicalmente ligados ao Poder Executivo. Essa ingerência do Poder Legislativo pode ser visualizada em praticamente todos os dispositivos da norma.
[...]
Padece
, portanto, de vício formal de inconstitucionalidade a Lei no 3.710/2002, vez que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo
(art. 195, inciso III, da Carta Estadual). [...]” (
Deosdete
Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)

“São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.” (TJMT, ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000)

Os efeitos da ADI devem ser modulados quando se mostrar necessária a preservação dos atos administrativos eventualmente praticados, à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (TJMT, ADI N.U 0106054-27.2011.8.11.0000)
.
”

(
N.U 1001832-39.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial,
Julgado
em 21/10/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021) (gri
fei
).

Em conclusão, as emendas parlamentares questionadas padecem de
vício formal de inconstitucionalidade, porque sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acabam invadindo matéria reservada ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo
, conforme previsão constitucional
estadua
l
(art. 195, inciso III, da C
onstituição Estadu
al).

Não fosse suficiente, em decorrência de tal ingerência de um poder sobre o outro
,
aca
bou por
ocorrer violação ao princípio da separação dos poderes, espelhado no
âmbito
municipal, no artigo 190, caput, da
Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sucede que tal conduta acaba por subverter a função primária da lei,
“
transgride
o princípio da divisão fun
cional
do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que não pode, em sua condição político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais”

(precedente STF, ADI 2.364/RO, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
07.03.2019).

Ante o exposto,
e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO O PEDIDO INICIAL
para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
d
as alterações promovidas pelas Emendas Parlamentares n.o 60/2023, 61/2023 e 62/2023, frente ao vício formal de iniciativa do Poder Legislativo
em dispor de
matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
cuja
ingerência
viola, por
consequ
ência
, o Princípio da Separação dos Poderes,
previsto
, no âmbito municipal, no art. 190 da C
onstituição
Es
tad
ual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024